Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RESTABELECIMENTO DOS VISITAS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTATO COM A FILHA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental no qual a autora requer que o autor se abstenha de impedir suas visitas à filha; que se restabeleçam as visitas supervisionadas ou não; que seja fixado provisoriamente o regime de visitas, nos moldes apresentados na petição, qual seja: que a requerida possa visitar a filha na casa do autor todos os dias, bem como passar finais de semana em sua casa, sendo autorizado pernoitar com a criança, até o trânsito em julgado da decisão definitiva da demanda, sob pena de multa pelo descumprimento a ser fixada por este juízo, sem prejuízo de sanções criminais.
2. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. 3.1. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
3. Nos termos do artigo 2o, da Lei no 12.318/2010, para a caracterização de prática de alienação parental é necessário que o alienador seja capaz de resultar distanciamento entre o genitor alienado e o filho.
4. A ação de alienação parental pretende proteger a criança, jamais privando-a do convívio com o opressor. 5.1. A Lei no 12.318/2010, inclusive incentiva o convívio, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente.
5. Em ação de regulamentação de visitas, o magistrado deve se ater ao princípio do melhor interesse do menor, isto porque é de suma importância a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns, para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação. 5.1. Segundo o disposto no art. 1.589 do Código Civil, somente em casos excepcionais, deve-se restringir o direito de relacionamento entre pais e filhos.
6. Como a guarda da filha foi concedida provisoriamente de forma unilateral ao agravado, deve ser fixado em favor da agravante o regime de visitas, ainda que supervisionado, por constituir medida tendente a evitar a ruptura dos laços afetivos entre mãe e filha.
7. Ainda que a agravante tenha relatado ter livre acesso à filha, posteriormente informou ao juízo que essa convivência não vinha sendo facilitada pelo agravado, situação que não pode ser ignorada pelo Judiciário, merecendo proteção. 7.1. Assim, o regime de visitas deve ser estabelecido a fim de que a criança possa ter garantido seu direito de convívio com ambos os pais, tudo da forma que melhor atende aos seus interesses. 7.2. A regulamentação desse direito, inclusive, possibilitará a fiscalização de eventual abuso de um par parental em relação a outro, e garantirá a possibilidade de execução de seus termos em caso de descumprimento.
8. Precedente: “(...) 1. A convivência de uma criança de aproximadamente cinco anos com sua genitora constituiu seu direito, além de atender ao seu melhor interesse, por ser fundamental para sua formação afetiva. Portanto, a concessão do direito de visitas à sua mãe deve ser garantida e somente situação excepcional, onde evidenciados elementos concretos que demonstrem o prejuízo de tal convivência poderiam autorizar a supressão ou a imposição de supervisão às visitas. 2. As alegações do genitor, porque não evidenciadas pelas provas produzidas, não autorizam a privação, ou mesmo a limitação do convício da criança com a sua genitora, seja porque a ela não foi imputada nenhuma conduta agressiva contra seu filho, seja porque as acusações direcionadas ao padrasto precisarão ser apuradas. 3. Não é recomendado que as visitas maternas ocorram de forma supervisionada, por configurar situação que restringe a liberdade e acaba por causar traumas e constrangimentos para a criança. As visitas devem ocorrer de forma livre, de modo a privilegiar o estreitamento do laço afetivo entre mãe e filho. 4. Agravo de instrumento desprovido. (07268923520208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 8/3/2021.)
9. Dessa forma, visando o melhor interesse da menor, até que relatório psicossocial seja produzido, com a oitiva da adolescente e a sua real situação familiar, devida é a possibilidade de retirada da adolescente do lar paterno pela mãe, quinzenalmente, aos sábados e aos domingos, às 9h00, com retorno às 19h00 do mesmo dia à residência do pai, sem necessidade de supervisão, vedada a pernoite, por ora, na residência materna.
10. Recurso parcialmente provido.